Tribunal: STF
Processo: RE 80572
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. E IRRELEVANTE O FATO DO CAUSADOR DO ACIDENTE
TER SIDO ABSOLVIDO NO CRIME, DESDE QUE NÃO HAJA DUVIDA SOBRE A
EXISTÊNCIA DO FATO E SUA AUTORIA. E INADMISSIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A MATÉRIA NÃO FOI VENTILADA NA DECISÃO
RECORRIDA (SÚMULA N 282).